Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LABORATÓRIO CLANDESTINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da vinculação do réu ao laboratório de entorpecentes para fins de condenação; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação deve ser conhecida parcialmente, uma vez que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, embora mencionada na fundamentação da sentença, não foi aplicada na dosimetria da pena nem constou do dispositivo condenatório, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto.
4. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, colhidos em juízo, corroborados pelo relato de vizinho que confirmou a negociação e os pagamentos mensais do acusado pelo imóvel utilizado como laboratório de refino de drogas, afastando a tese absolutória.
5. O reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (primariedade e bons antecedentes) e subjetivos (não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa).
6. As circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem inalteradas e evidenciam o envolvimento do réu à traficância e o risco de reiteração delitiva, razão pela qual mantida a segregação provisória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; art. 40, VI; Código Penal, arts. 59, 65, III, d, e 312; CF/1988, art. 5o, LV; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024, DJE 02.02.2024.
STJ, AgRg no HC 809.347/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.193.755/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025, DJE 17.06.2025.
STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022, Info 756.